Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-41.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008511-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE HANIEL CRUZ - CPF: 053.296.951-04 (APELANTE), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 073.997.971-02 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR CORADIN - CPF: 656.849.409-78 (VÍTIMA), RAFAEL CORADIN - CPF: 090.615.699-82 (VÍTIMA), MONYELE JHEOVANA SOUZA - CPF: 050.595.751-52 (ASSISTENTE), HYTALA ZAMARA BATISTA SOUZA DA SILVA - CPF: 072.270.591-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E IV, § 2º-A, I). EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO CONTRA IDOSO (CP, ART. 159, § 1º). CRIME DE EXTORSÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelas defesas contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I) e extorsão mediante sequestro contra idoso (CP, art. 159, § 1º).

2. Fatos relevantes:
(i)
criminosos anunciaram a venda de retroescavadeira, como forma de atrair a vítima para o local dos fatos;
(ii)
executores que foram levados pelo primeiro apelante, que ficou responsável por dar apoio, trafegando em locais próximos;
(iii)
executores que, em posse de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os bens das vítimas;
(iv)
diante da inexpressividade dos valores subtraídos, os criminosos decidiram extorquir as vítimas e seus familiares mediante sequestro;
(v)
ação delitiva que resultou na transferência de cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(vi)
vítimas que permaneceram sob a custódia dos executores por cerca de 4h;
(vii)
primeiro apelante responsável por dar apoio não estava presente no momento da extorsão;
(viii)
ausência de provas de que tinha ciência ou que aderiu à conduta;
(ix)
circunstância da culpabilidade negativa pela premeditação;
(x)
agravante da dissimulação aplicada em razão do anúncio empregado para atrair a vítima;
(xi)
reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;
(xii)
atenuantes vinculadas à personalidade do agente, que possui preponderância sobre agravantes objetivas;
(xiii)
agentes condenados ao pagamento das custas processuais e à pena de multa, prevista no crime de roubo.

3. Requerimento:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
absolvição do crime de extorsão mediante sequestro pelo reconhecimento da cooperação dolosamente distinta;
(iii)
participação de menor importância;
(iv)
revisão da dosimetria da pena;
(v)
isenção ao pagamento da pena pecuniária e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
saber se há conjunto probatório suficiente e idôneo a amparar a condenação;
(ii)
determinar se é possível a absolvição do crime de extorsão mediante sequestro com fundamento na cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º);
(iii)
avaliar se a premeditação permite a negativação do vetor da culpabilidade;
(iv)
verificar se a agravante da dissimulação é idônea;
(v)
analisar se a agravante do pagamento de recompensa incide sobre os crimes patrimoniais;
(vi)
analisar se é devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
(vii)
saber se as atenuantes vinculadas à personalidade do agente são preponderantes;
(viii)
saber se é possível conceder a isenção ao pagamento das custas processuais e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial não tenha observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que houver outras provas válidas e independentes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

7. Presente depoimento judicializado da vítima que detalha a ação delitiva e confirma a identificação positiva do acusado, não há falar em insuficiência de prova.

8. Para o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, necessário seja demonstrado, de forma capaz de ensejar fundada dúvida, que a intenção do agente não era outra senão a de praticar o crime de menor potencial lesivo e que os demais atos praticados pelos coautores ocorreram fora do âmbito de sua atuação na prática criminosa, não tendo ele qualquer ciência e/ou domínio dos fatos praticados pelos demais.

9. Evidenciado que o agente desconhecia ou que tinha domínio sobre a ação do comparsa de extorquir a vítima mediante sequestro, cada um deverá responder pelo delito para o qual direcionou o seu dolo.

10.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado 49 da TCCR).

11. Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.

12. As circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras somente impedem que a pena basilar seja exasperada, sendo indevido qualquer compensação com as reconhecidas como negativas.

13. A premeditação, caracterizada pelo planejamento prévio, não se confunde com a dissimulação, consumada com o emprego de subterfúgio ou cenário inverídico para atrair as vítimas para a execução do crime.

14. A agravante inscrita no art. 62, inciso IV, do Código Penal não se aplica ao crime de roubo, pois está atrelada à elementar do crime, isto é, a obtenção de vantagem econômica.

15. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa estão ligadas à personalidade do agente e devem sobressair sobre as agravantes de natureza objetiva.

16. Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa ou das custas processuais deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

IV. DISPOSITIVO

17. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 2º; 61, II, “c” e “h”; 62, IV; 65, I e III, “d”; 69; 159, § 1º; 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, HC n. 873.403/RJ, HC n. 857.826/SP, HC n. 596.233/SC; TJMT, ApCrim 1000904-70.2021.8.11.0006, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
André Haniel Cruz
e
Fagner do Nascimento Souza
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou às seguintes penas:

(i)
André Cruz
à pena de 11 (onze) anos, 05 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I), bem como à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de
extorsão mediante sequestro
contra pessoa idosa (CP, art. 159, § 1º). Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, o apelante foi condenado à pena total de 27 (vinte e sete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

(ii)
Fagner
Souza
à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I), bem como à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de
extorsão mediante sequestro
contra pessoa idosa (CP, art. 159, § 1º). Somadas do mesmo modo, o apelante foi condenado à pena total de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformado, o apelante
André Cruz
almeja o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal, para a absolvição do crime de extorsão mediante sequestro. Alternativamente, sustenta a participação de menor importância.

Se mantida a condenação pelo crime de extorsão, pretende a redução da pena-base, com a exclusão da carga negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Também questiona a incidência da agravante do pagamento de recompensa, além de invocar a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação.

Quanto à dosimetria da pena do crime de roubo, postula a redução da pena-base, com o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade. Na segunda fase, postula a exclusão das agravantes da dissimulação e da promessa de recompensa, bem como a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da idade da vítima. Por fim, solicita a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais (id. 237820150).

Por sua vez, o apelante
Fagner Souza
postula a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória. Requer a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão da agravante da dissimulação de ambos os crimes, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Postula, também, a isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais (id. 240856674).

Contrarrazões da 3ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis pelo desprovimento do recurso de
André Cruz
e parcial provimento do recurso
Fagner Souza
, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade (id. 245339686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento de ambos os recursos de apelação, com o efeito de
(i)
reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Fagner Souza
,
(ii)
excluir a agravante da promessa de recompensa e
(iii)
reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) 1º FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 02 de abril de 2024, entre 11h40min e 16h15min, no bairro Distrito Industriário e outros locais, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ANDRÉ Haniel Cruz e FAGNER do Nascimento Souza, agindo em concurso de agentes, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel Ford KA, de cor branca, placas QNC-9H27, avaliado indiretamente em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 01 (um) relógio da marca ‘Orient’, avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), 02 (dois) pacotes de bicos pulverizadores, avaliados em R$150,00 (cento e cinquenta reais), e R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), em prejuízo das vítimas Clair Coradin, idoso de 61 anos de idade, e Rafael Coradin.

2º FATO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

Na mesma data, entre 11h40min e 16h15min, os denunciados ANDRÉ Haniel Cruz e FAGNER do Nascimento Souza sequestraram as vítimas Clair Coradin e Rafael Coradin com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial, como condição ou preço do resgate.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo consta nos autos, em data anterior, o denunciado FAGNER, simuladamente, expôs a venda, na internet, uma máquina agrícola, com o objetivo de atrair pessoas interessadas na compra do bem de elevado valor, para que, no momento em que os interessados fossem ao seu encontro, pudesse roubá-los e/ou praticar extorsão.

Apurou-se, também, que o denunciado FAGNER estava articulado com ANDRÉ, a quem prometeu o pagamento de certa quantia, para que este funcionasse como motorista nos momentos preparatórios e executórios dos crimes, dando-lhe fuga posteriormente, assim como estava articulado com terceiro não identificado, que, junto a ele, executaria materialmente os delitos.

Feitas essas digressões, ressai dos autos que, acreditando se tratar de um anúncio verdadeiro, as vítimas iniciaram as tratativas com o denunciado FAGNER e, no dia 02 de abril de 2024, deslocaram-se do município de Nobres até esta comarca de Rondonópolis, para verem a máquina e concretizarem a transação. O encontro foi marcado para ser realizado no bairro Distrito Industriário, nesta urbe.

Logo após a chegada das vítimas, que estavam em um automóvel Ford KA, os denunciados chegaram no local ajustado, em um veículo Renault Kwid, de cor prata, que era conduzido por ANDRÉ. No local, o denunciado FAGNER desembarcou junto com o terceiro não identificado e, armados com um revólver, promoveram a rendição das vítimas, obrigando Rafael a entrar no porta-malas do Ford KA e a vítima Clair a sentar no banco traseiro.

Assim, os criminosos permaneceram transitando com as vítimas em seus poderem por aproximadamente 04 (quatro) horas, período de tempo em que promoveram a subtração de objetos pessoais, como relógio e carteira, e a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reis), mediante transação operada no cartão de débito.

Além disso, constrangeram a vítima Rafael Coradin a realizar transferências bancárias, via PIX e TED, totalizando R$21.819,00 (vinte e um mil oitocentos e dezenove reais), mas, insatisfeitos com a quantia arrecadada, os denunciados progrediram criminalmente, passando do crime de extorsão, para extorsão mediante sequestro. Com efeito, realizaram chamada de vídeo para a Sra. Salete Irene Brunieri, familiar das vítimas, exigindo quantia em dinheiro como condição/preço do resgate.

A fim de salvaguardar a vida, integridade física e liberdade das vítimas, a Sra. Salete atendeu as ordens dos denunciados, transferindo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) aos denunciados, conforme consta no B.O de Id. 152195739.

Por volta das 16h15min, o denunciado FAGNER libertou as vítimas, subtraindo o automóvel Ford KA; ato contínuo, contatou o denunciado ANDRÉ, a fim de que este lhe buscasse na rodoviária, para dar-lhe fuga, como ajustado previamente.

Após a libertação das vítimas, os investigadores de polícia se voltaram a identificar os autores dos crimes. Através de câmeras de segurança, identificaram o modelo do automóvel utilizado pelos criminosos, vindo a descortinar que pertencia a uma locadora, cujo representante, Sr. Abel Sauer, declinou que o automóvel estava locado ao denunciado ANDRÉ.

Apurou-se que os policiais civis conseguiram os dados do rastreador do veículo Renault Kwid (Id. 152196270 – Págs. 13/59), obtendo a confirmação de que foi o automóvel utilizado pelos criminosos. Assim, levantaram imagens do denunciado ANDRÉ, que foi reconhecido pela vítima Rafael Coradin (Id. 152196207).

Ato seguinte, conseguiram capturar o citado denunciado, que, ao ser indagado a respeito dos fatos, prontamente confirmou o seu envolvimento, declinando que os executores materiais teriam sido o denunciado FAGNER e o vulgo ‘Toquinho’ (ainda não identificado).

Em continuidade as diligências, os investigadores analisaram pormenorizadamente os dados do rastreador do veículo Renault Kwid, identificando dois locais onde o automóvel ficou parado por alguns minutos, sendo o primeiro no endereço situado à Rua Joaquim Novaes nº1374 - Vila Ipê Rondonópolis-MT e o segundo no estabelecimento comercial ‘Bar Recanto dos Violeiros’.

No dia 08 de abril, após dias de monitoração, os policiais lograram capturar o denunciado FAGNER. Na ocasião, o implicado usava o relógio subtraído da vítima Rafael Coradin e, ao avistar os policiais, quebrou seu celular. (...)”
(
sic,
id. 236322192).

Encerrada a instrução processual, a magistrada singular, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, prolatou sentença de parcial procedência, com a reclassificação da conduta descrita no segundo fato para o crime de extorsão mediante sequestro praticado contra vítima idosa, inscrito no art. 159, § 1º, do Código Penal.

Com relação ao apelante
André
, a sentença condenatória destacou a confissão extrajudicial do agente, o relatório pericial do conteúdo encontrado no aparelho de celular do apelante e o depoimento das vítimas
Clair Coradin
e
Rafael Coradin
.

Do mesmo modo, a autoria do apelante
Fagner
foi pautada nas declarações das vítimas, que o reconheceram durante a fase policial, bem como apresentaram detalhada descrição física do agente, o que foi corroborado pela apreensão de relógio de propriedade da vítima
Rafael
em posse do apelante, e pelas declarações do apelante
André
, que confirmou a participação de
“Sprite”,
posteriormente identificado pelos investigadores
Lauro Evaner
e
Rogério Alves
, como a pessoa do apelante
Fagner do Nascimento
.

1. Do pleito absolutório
:

Inconformado com a condenação, o apelante
Fagner
postula a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória.

De início, importante abordar os questionamentos defensivos quanto à validade das mídias constantes no id. 254892190.

Durante a fase inquisitiva, as vítimas
Rafael Coradin
e
Clair Coradin
foram chamadas para prestarem depoimento por meio de videoconferência, oportunidade na qual a vítima
Rafael Coradin
também realizou o reconhecimento pessoal do apelante
Fagner
.

A gravação da reunião online foi entregue ao juízo em envelope físico, arquivado na secretaria do juízo, onde permaneceu à disposição para consulta das partes, conforme consta na certidão de id. 236322246, datada de 03/junho/2024.

Em seguida, procedeu-se com a audiência de instrução e julgamento, apresentação de memoriais das partes e, ao final, a publicação da sentença condenatória recorrida. Ocorre que, com a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, tornou-se necessário se debruçar sobre todos os elementos probatórios dos autos, o que também incluía o material físico disponível na secretaria do juízo.

Assim, a fim de permitir a completa análise do material também por este Órgão Judicial, procedeu-se com a disponibilização no sistema PJe 2º Grau do material então armazenado fisicamente (id. 254892190).

Todavia, após a inclusão deste feito para julgamento, a defesa de
Fagner
apresentou manifestação de
“questão de ordem”,
aduzindo desconhecimento das gravações e a necessidade de analisá-las.

No entanto, o pleito é totalmente descabido, justamente porque não há qualquer hipótese de cerceamento de defesa ou juntada de novos elementos probatórios. Ao contrário, o ato ordinatório praticado apenas incluiu no sistema PJe os arquivos juntados fisicamente ao feito e disponíveis para análise e consulta na secretaria do juízo desde
03/junho/2024
.

Assim, a alegação defensiva de que desconhecia o material e de que não teve acesso é feita sob premissa totalmente equivocada e fulminada pela preclusão, haja vista que o conteúdo das provas estava há muito informado e disponível para análise na secretaria do juízo, circunstância que não justifica a concessão de prazo para manifestação defensiva.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Embora o apelante suscite a ausência de determinados depoimentos no feito eletrônico, há certidão nos autos dando conta de que, após a conversão do processo físico, os CD-R contendo as respectivas mídias audiovisuais foram armazenados na Secretaria da Vara, portanto, ao pleno dispor das partes, sem que se tenha demonstrado que o acesso aos arquivos foi negado pelo juízo ou mesmo requerido pela defesa do recorrente. Ademais, inexiste prejuízo in casu, pois a questão alardeada não impediu a apresentação das alegações finais defensivas, no bojo das quais sequer se aventou a presente pecha, de modo que a matéria está preclusa. (...)”
(TJMT, ApCrim 0004244-80.2004.8.11.0088, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022).

Assim,
rejeito
a tese de cerceamento de defesa.

A materialidade dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro está demonstrada pelo boletim de ocorrência n.
2024.99495
(id.
236321223), termo de exibição e apreensão (id. 236321227), auto de avaliação (id. 236322163), relatório de investigação (id. 236322167, p. 66) e relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos (id. 236322242).

A autoria delitiva, de igual modo, encontra-se fartamente demonstrada pela prova dos autos.

Durante a fase policial, o apelante optou por permanecer em silêncio. Em juízo,
Fagner
negou a prática delitiva. Aduziu ter sido abordado pela guarnição policial quando retornava do mercado. Negou ter conhecimento da ação delitiva, bem como afirmou que o relógio apreendido com ele foi adquirido de forma legítima, em uma feira local, sem qualquer vinculação com o caso investigado.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, os demais elementos probatórios dos autos revelam sua participação na empreitada delitiva.

O Investigador
Lauro Evaner Corrêa
explicou que, logo após o registro da ocorrência policial, buscou por imagens das câmeras de segurança dos locais percorridos pelos criminosos. Relembrou que as imagens apontaram para o uso do automóvel Renault/Kwid, placa RRY3F10, de cor prata, então locado para o apelante
André
. Narrou ter recebido da empresa responsável pelo rastreamento relatórios das movimentações do automóvel na data dos fatos, o qual se mostrou compatível com as imagens das câmeras de seguranças e relatos das vítimas sobre os locais trafegados pelos criminosos.

O investigador esclareceu, ainda, que apresentou às vítimas fotografia do apelante
André
, o qual foi reconhecido como um dos executores do delito, detalhando que ele seria o motorista do veículo. Descreveu que abordou o apelante
André
, oportunidade na qual ele teria confessado a sua participação na empreitada delitiva, apontando o envolvimento do indivíduo de alcunha
“Sprit”
(id. 236321226).

Interrogado em solo policial, o apelante
André
confessou a prática delitiva, aduzindo que sua participação se limitou a promover o transporte dos executores do crime. Disse ter sido orientado por
“Sprit”
a ficar nas proximidades, para caso ocorresse algo errado. Descreveu que
“Sprit”
era
“moreno escuro, magro, cabelos encaracolados, 1,80m de altura, bigode fino, aproximadamente 27 a 28 anos de idade, e que não se recorda se havia tatuagens”.
Acrescentou que deixou os executores no local dos fatos por volta das 11h e que foi trocar seu pneu, que estava furado. Narrou que, por volta das 16h30, foi chamado
“Sprit”
para buscá-lo na rodoviária

(
sic,
id. 236321231).

Em seguida, os IPCs
Lauro Evaner
e
Rogério Alves de Souza
detalharam terem identificado a pessoa de
“Sprit”
como sendo o apelante
Fagner do Nascimento Souza
. Narraram que a equipe policial passou a monitorá-lo e, ao avistá-lo em um estabelecimento comercial, o abordaram, instante em que ele teria quebrado o aparelho de celular, jogando-o com muita força contra o solo. Afirmaram que, durante a revista pessoal, apreenderam relógio, posteriormente reconhecido pela vítima como de sua propriedade (id.
236322153).

A diligência de reconhecimento pessoal de
Fagner
foi realizada por videoconferência, na qual a vítima
Rafael Coradin
confirmou, sem qualquer hesitação, a identificação, destacando que
“ele foi quem sacou a arma e o que ficava na condução do veículo me ameaçando”
e que
“reconhecido, é ele mesmo, sem sombras de dúvida”
(
sic,
id. 254892197).

Em juízo,
Rafael Coradin
descreveu, em detalhes, a cena criminosa, bem como ratificou o reconhecimento de
Fagner
como um dos executores do delito. Explicou que foi junto de seu pai,
Clair Coradin
, analisar um anúncio de venda de uma máquina retroescavadeira. Disse que, no local, foram rendidos pelos executores do delito, que sacaram a arma de fogo e anunciaram o assalto, ordenando que abaixassem as cabeças. Explicou que, após subtrair seus pertences pessoais, os criminosos passaram a pedir por transferência de valores, inclusive com ligação de vídeo para sua esposa, exigindo o pagamento de resgate.

Com relação ao reconhecimento do apelante
Fagner
, a vítima
Rafael Coradin
detalhou, sob o crivo do contraditório, que o reconheceu durante uma chamada de videoconferência com a unidade policial. Confirmou que, além da apresentação virtual do apelante, também identificou o relógio apreendido com
Fagner
como sendo o de sua propriedade, subtraído durante a prática delitiva.

Nesse ponto, apesar de a defesa questionar a validade e suficiência da identificação do apelante
Fagner
, nota-se que os reconhecimentos fotográfico e pessoal foram corroborados pela abordagem do agente em posse de objeto subtraído da vítima (relógio) e na confissão extrajudicial do apelante
André
, que apontou para a participação de
“Sprit”
, descrevendo características extremamente semelhante as do apelante
Fagner
.

Sob esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de que, ainda que o reconhecimento não tenha observado o regramento legal, a condenação poderá ser preservada, se fundamentada em outras fontes materiais de provas, independentes e idôneas.

Nesse sentido:

“(...) O acórdão recorrido se coaduna com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a condenação deve ser mantida na hipótese de existência de outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Outrossim, nada obstante à criatividade do apelante, a versão defensiva não merece credibilidade, sobretudo porque totalmente dissociada e desprovida de qualquer elemento probatório, em especial quanto à alegação de que teria adquirido o relógio em feira comercial local.

Ademais, também chama a atenção o fato de o apelante, ao ser abordado pelos agentes policiais, ter destruído seu aparelho de celular, impedindo a extração de qualquer material probatório.

Por fim, impõe-se destacar que as vítimas
Rafael
e
Clair Coradin
apresentaram relatos extremamente detalhados, coesos e harmônicos, bem como ratificaram em juízo a identificação pessoal do apelante
Fagner
como sendo um dos executores do delito, destacando que ele seria o mais agressivo.

Nesse aspecto, convém mencionar que, conforme reiterados posicionamentos desta Câmara Criminal, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim
0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Desta forma, em que pese o pleito absolutório, todo o arcabouço probatório demonstra que o apelante
Fagner
praticou os delitos de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, sendo o responsável pela execução direta do crime, com a abordagem das vítimas, uso de violência e da arma de fogo e por ligar à esposa da vítima Rafael, exigindo o pagamento de valores.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher as teses defensivas, por se tratar de pretensões sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Assim, imperioso ratificada a condenação do apelante
Fagner do Nascimento Souza
pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro praticada contra idoso, porquanto suficientemente demonstrada a conduta e a autoria delitiva.

2. Da cooperação dolosamente distinta
:

A defesa do apelante
André
pretende o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º), para a absolvição do crime de extorsão mediante sequestro e manutenção apenas da condenação pelo delito de roubo majorado. Afirma que o apelante aderiu somente à prática do crime de roubo, pois não estava presente no momento das extorsões e tampouco tinha conhecimento da intenção de seus comparsas em exigir valores mediante sequestro das vítimas.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Nessa toada, é possível que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa, outro pela reunião de comparsas, outro pela obtenção dos instrumentos e meios à prática do delito e outro pela execução propriamente dita. Em suma, é possível que um mesmo delito seja praticado em coautoria, mediante divisão de tarefas.

Desse modo, flexibilizou-se o conceito de autor de modo a englobar não só o executor material do ilícito, mas também o autor mediato e o coautor que não pratica ato típico em sentido estrito, mas de alguma forma contribui para o resultado mediante ações distintas daquelas consideradas antijurídicas pelo conceito primário do tipo incriminador disposto no Código Penal.

Portanto, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de imputado, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, o emprego de violência ou grave ameaça necessária à execução, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto.

Assim, para o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, necessário seja demonstrado, de forma capaz de ensejar fundada dúvida, que a intenção do agente não era outra senão a de praticar o crime de menor potencial lesivo (no caso, roubo majorado) e que os demais atos praticados pelos coautores (extorsão mediante sequestro) ocorreram fora do âmbito de sua atuação na prática criminosa, não tendo ele qualquer ciência e/ou domínio dos fatos praticados pelos demais.

Sobre o tema, vale destacar a esclarecedora lição do Professor e Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“O agente que desejava praticar um determinado delito, sem condição de prever a concretização de crime mais grave, deve responder pelo que pretendeu fazer, não se podendo a ele imputar outra conduta, não desejada, sob pena de se estar tratando de responsabilidade objetiva, que a Reforma Penal de 1984 pretendeu combater.
Quando um sujeito coloca-se no quintal de uma casa, vigiando o local, para que outros invadam o lugar, subtraindo bens, quer auxiliar o cometimento de crime de furto. Se, dentro do domicílio, inadvertidamente, surge o dono da casa, que é morto pelos invasores, não deve o vigilante, que ficou fora da casa, responder igualmente por latrocínio.
Trata-se de uma cooperação dolosamente distinta: um quis cometer o delito de furto, crendo que o dono da casa estava viajando, e, portanto, jamais haveria emprego de violência; os outros, que ingressaram no domicílio e mataram

o proprietário, evoluíram na ideia criminosa sozinhos, passando do furto para o latrocínio. A cada um deve ser aplicada a pena justa. Aplicando pena diferente para o invasor da residência, que matou, e para o vigilante, que ficou no quintal”
(Código Penal Comentado, 14ª Ed., p. 281).

Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento sequer sugerindo que o apelante
André
sabia que o apelante
Fagner
tinha como intenção, além de roubar as vítimas, exigir o pagamento de resgate a familiares. Bem ao contrário, do que dos autos se pode inferir,
André
agiu em coautoria no crime de roubo, sendo responsável por levar os executores até o local, durante parte da execução deu cobertura a eles e, ao final, os buscou na rodoviária.

Em nenhum momento anterior aos fatos foi exposto qualquer pretensão ou ideia de que a execução delitiva também passaria por extorquir as vítimas e seus familiares através de sequestro.

Nesse cenário, tem-se que o apelante
André
, em realidade, agiu com o propósito firme, consciente e dirigido ao fim de praticar o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante divisão de tarefas.

Merece ser enfatizado que a própria vítima esclareceu na fase policial que os criminosos chegaram através de um motorista de aplicativo (apelante
André
), bem como destacou que, durante o período em que ficaram reféns, outra pessoa levou até eles uma máquina de cartão de crédito/débito, o que corrobora a ausência de participação do apelante
André
nesta etapa do delito.

Ademais, tampouco é possível dizer que o crime de extorsão mediante sequestro se mostrava como resultado mais grave previsível, notadamente porque são situações totalmente diversas, sem qualquer vinculação de subordinação e, pelos elementos probatórios dos autos, surgiu apenas porque as vítimas não tinham consigo expressiva quantidade de valores, o que ensejou a prática do delito de extorsão.

Em outras palavras, é lógico e intuitivo que cenário fático não deixava clara a possibilidade de os executores do roubo evoluírem para a ação de extorsão mediante sequestro. Pelo contrário, a conclusão e possibilidade da prática do crime de extorsão se mostrava longe e de difícil previsão e não há provas de que esteve inserida na esfera subjetiva do apelante
André
, que confessou apenas ter ciência da prática do crime de roubo majorado.

Nesse panorama, quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, é nítido o desvio subjetivo dos executores diretos em relação ao apelante
André
, sendo justamente essa divergência que invoca a incidência do art. 29, § 2º, do Código Penal, de modo que cada um deverá responder pelo delito para o qual direcionou o seu dolo.

Sendo certo que o apelante
André
desconhecia ou que tinha domínio sobre a ação do comparsa
Fagner
de extorquir as vítimas mediante sequestro, mostra-se impossível a preservação da condenação pelo crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal.

Com forte em tais razões, deve o apelante
André Haniel Cruz
ser absolvido do crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, § 1º), nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com o acolhimento do pleito absolutório, restam prejudicadas as teses de participação de menor e importância e revisão da dosimetria da pena do crime do crime de extorsão mediante sequestro.

3. Da dosimetria da pena
:

3.1. Pena-base
:

Na primeira fase, a defesa do apelante
André
questiona a carga negativa vinculada ao vetor da culpabilidade. Invoca, ainda, a primariedade e bons antecedentes do apelante como forma de reduzir a pena basilar.

Com efeito, o juízo singular negativou os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, consignando o seguinte:

“(...) A culpabilidade do réu é agravada, na medida em que ele perpetrou o delito em coautoria e de forma premeditada com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada desfavoravelmente. (...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, a medida em que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime (mais de 4 horas), valendo-se de forma anormal para garantir a subtração planejada, inclusive com violência exacerbada, que ultrapassa os limites do tipo penal, ‘desferindo tapas na cara, na orelha, ameaças de morte, socos na cabeça’. (...)”
(
sic,
id. 236322336).

Nada obstante os esforços argumentativos da defesa, não se infere ilegalidade na carga negativa atribuída à culpabilidade, mormente porque, conforme o enunciado 49 da TCCR,
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Quanto à fundamentação usada para negativar o vetor das circunstâncias do crime, perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a ampla e reconhecida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do STJ. (...)”
(STJ, HC n. 873.403/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Por fim, quanto à tese defensiva de que a primariedade e bons antecedentes do agente devem ser usados para reduzir a pena-base, relembro que não há falar em compensação entre circunstâncias judiciais negativas e favoráveis, diante da total inexistência de amparo legal. Assim, as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras somente impedem que a pena basilar seja exasperada, sendo indevido qualquer compensação com as reconhecidas como negativas.

A propósito:

“(...) Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável, sendo descabido falar em compensação dos bons antecedentes com vetorial desabonadora, como o pretendido pela defesa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023).

Portanto, não há motivos para alterar a pena-base aplicada pelo juízo singular.

3.2. Da segunda fase
:

Ambas as defesas questionam a incidência da agravante da dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
), diante da ocorrência de
bis in idem
com a circunstância da culpabilidade, negativada na primeira fase em razão da premeditação dos agentes.

O juízo singular reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, destacando o seguinte:

“(...)
Em princípio, a agravante da dissimulação ficou evidenciada pela estratégia empregada pelos réus ao utilizar um anúncio de venda no facebook de uma máquina agrícola como meio de atrair compradores interessados, com o propósito de ocultar seus reais desígnios e executar a extorsão no momento em que as vítimas se encontrassem com os criminosos. Tal conduta revela uma manipulação ardilosa que acentua a gravidade da ação delituosa e merece maior censura. (...)”
(
sic,
id. 236322336).

Em que pese os argumentos defensivos, não é o caso de
bis in idem,
uma vez que a premeditação, caracterizada pelo planejamento prévio, não se confunde com a dissimulação, consumada com o emprego de subterfúgio ou cenário inverídico para atrair as vítimas para a execução do crime.

Em igual sentido:

“(...) Se a dissimulação consistiu na encenação protagonizada pela ré, que se passou por cliente dos serviços da vítima, enquanto a premeditação consistiu no prévio planejamento da empreitada criminosa, ocasião em que os agentes combinaram a forma como agiriam a fim de obterem sucesso na consumação do delito, não há que se falar em bis in idem na incidência da primeira para exasperação da pena basilar (premeditação) e da segunda como agravante (dissimulação) (...)”
(TJMT, ApCrim 1000904-70.2021.8.11.0006, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022).

Portanto, mantém-se irretocável a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, para ambos os apelantes.

3.3. Da agravante do pagamento de recompensa
:

A defesa de
André
também postula a exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal, alegando que seria inerente aos crimes patrimoniais.

Assiste razão à defesa, na medida em que a hipótese em julgamento versa sobre crime contra o patrimônio em que todos os envolvidos participaram do delito com o intuito de, ao final, repartir o resultado dele.

Desse modo, a participação no crime por
“promessa de recompensa”
, no caso, está atrelada ao tipo básico do roubo, tratando-se de elementar do crime do qual todos foram autores.

Quanto ao tema, convém destacar a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

“
Tal circunstância agravante se aplica às infrações penais denominadas de crime mercenário. A paga é prévia em relação ao crime, enquanto que a recompensa se refere a ato posterior. (...)
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em razão da sua natureza, a circunstância agravante em estudo não terá incidência nos crimes contra o patrimônio
, uma vez que o motivo da prática de delitos desta espécie já se revela pela obtenção de vantagem econômica, ou seja, com o intuito de lucro fácil”
(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 238).

Portanto, sendo a circunstância inerente aos crimes de natureza patrimonial, é devida a exclusão da agravante aplicada pelo juízo singular.

3.4 Da preponderância da confissão espontânea
:

Ainda na segunda fase, a defesa do apelante
André
almeja a preponderância da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) em relação à agravante de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
“h”
).

É sabido que a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes enseja, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada, na segunda fase da dosimetria.

No entanto, no concurso de agravantes e/ou atenuantes, as circunstâncias relacionadas a motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência, devem preponderar sobre as demais, conforme estabelecido pelo art. 67 do Código Penal.

No caso em análise, a atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e deve se sobressair sobre a agravante de crime praticado contra idoso, que não possui qualquer elemento preponderante.

Em igual sentido:

“(...) Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal. (...)”
(STJ, HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022).

Outrossim, não obstante a confissão do apelante André ter sido apenas na fase extrajudicial, essa teve papel preponderante na condenação.

Desse modo, o reconhecimento da atenuante deverá, além de compensar a agravante de crime praticado contra idoso, reduzir a pena provisória na fração de 1⁄2 (um doze avos).

3.5. Da atenuante da menoridade relativa
:

A defesa de
Fagner
postula seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O pleito deve ser acolhido, mormente porque o apelante nasceu em 17/novembro/2003 e, portanto, à época dos fatos, tinha 20 (vinte) anos de idade, sendo obrigatória a aplicação da atenuante postulada.

Ademais, por ser atenuante relacionada à personalidade do agente, essa deve prevalecer sobre as agravantes de ordem objetiva (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024).

Diante das premissas estabelecidas acima, passo à readequação da pena dos apelantes.

4. Da dosimetria da pena de André
:

4.1. Do crime de roubo majorado
:

Na primeira fase, preserva-se a pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

A agravante de crime praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II,
“h”
) foi compensada pela atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II,
“d”
), que prepondera e enseja a redução da pena provisória na fração de 1⁄2 (um doze avos).

Assim, fixa-se a pena provisória em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente apenas a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), no percentual de 2/3 (dois terços), encontra-se a
pena definitiva de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Apesar de identificar a incidência do concurso formal (CP, art. 70), em razão de a ação ter atingido duas vítimas, a circunstância não foi aplicada pelo juízo singular, motivo pelo qual deixo de considerá-la, por ser recurso exclusivo da defesa.

O regime inicial permanecerá o
fechado
, diante do
quantum
de pena aplicado.

Delega-se ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do período de prisão preventiva.

5. Da dosimetria da Fagner
:

5.1. Do crime de roubo majorado
:

Na primeira fase, preserva-se a pena-base aplicada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da carga negativa atribuída à culpabilidade, circunstâncias do delito e antecedentes criminais.

Na segunda fase, incide a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

A agravante de crime praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II,
“h”
) deve ser compensada pela atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e, por ser preponderante, também enseja a redução da pena provisória na fração de 1⁄2 (um doze avos).

Assim, fixa-se a pena provisória em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente apenas a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), aplica-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), resultando na
pena definitiva de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão unitária mínima
, pelo crime de roubo majorado (
CP, art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I)
.

Também seria o caso de se reconhecer o concurso formal (CP, art. 70), contudo, pelos motivos acima expostos, deixo de aplicar a circunstância.

5.2 Do crime de extorsão mediante sequestro
:

A pena-base permanece fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, em razão dos valores negativos atribuídos à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
) deve ser compensada integralmente pela atenuante da menoridade relativa, que por ser preponderante também enseja a redução de 1⁄2 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente majorantes ou minorantes, torna-se definitiva a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro praticada contra idoso (CP art. 159, § 1º).

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), encontra-se a pena total e definitiva do apelante
Fagner do Nascimento
em
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, à razão unitária mínima.

O regime inicial permanecerá o
fechado
, diante do
quantum
de pena aplicado.

6. Da isenção ao pagamento de custas processuais
:

Para encerrar, ambas as defesas requerem a isenção da condenação ao pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Quanto à tentativa de isentar os apelantes da pena pecuniária, relembro que a penalidade ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Por outro lado, importante mencionar que a inviabilidade de isenção da pena multa não significa dizer que o Estado não se compadeça com eventual ausência de recursos do apenado, ao contrário, há previsão legal, inclusive, que permite o cumprimento da obrigação em prestações mensais, conforme se observa do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

Assim, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida aos apelantes, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Desse modo, inviável a isenção requerida, por ausência de previsão legal, motivo pelo qual preserva-se a condenação ao pagamento da pena de multa e das custas e despesas processuais.

7. Conclusão
:

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos pleitos para, em relação ao apelante
André Haniel Cruz
,
(i)

absolvê-lo
da prática do crime de extorsão mediante sequestro contra idoso (CP, art. 159, § 1º), nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal; (
ii)

excluir
a agravante inscrita no art. 62, inciso IV, do Código Penal e
(iii)

reconhecer
a preponderância da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II,
“d”
) e, com relação ao apelante
Fagner do Nascimento
,
reconhecer
a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e sua preponderância sobre as agravantes da idade da vítima e emprego de dissimulação.

Por efeito, fica o apelante
André Haniel Cruz
condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I) à pena de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. E o apelante
Fagner do Nascimento
condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I) e extorsão mediante sequestro contra idoso (CP, art. 159, § 1º), em concurso material (CP, art. 69), à pena total e definitiva de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 23 (vinte e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024